Tribunal: STF
Processo: Rcl 49610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida nestes autos. Informações oficiais evidenciam a efetiva transferência do reclamante para o regime semiaberto. Cumprimento integral da ordem exarada. 
    Vistos etc. 
    Referente à Petição/STF 96.509/2021
    A parte reclamante reporta, por meio da petição em epígrafe, o descumprimento da decisão proferida na presente reclamação, em que julgado parcialmente procedente o pedido, para que, nos autos do Processo nº 0001991-29.2016.8.26.0041, fosse assegurada ao reclamante a custódia em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, fosse implementado (i) o regime aberto ou, se indisponível casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, (ii) a prisão domiciliar, permitido, a juízo da autoridade singular, o monitoramento eletrônico do apenado. 
    Requisitei informações à autoridade reclamada que, tempestivamente, por meio da Petição/STF 101.044/2021, informou o seguinte:
    “Acuso o recebimento do ofício expedido nos autos da Reclamação 49.610/SP, em que figura como reclamante ANDERSON CESAR GONZAGA, e tenho a honra de informar a Vossa Excelência o seguinte: 
    O reclamante foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 anos, no regime fechado, por infração ao artigo 157 § 3º, Parte 2 c/c art. 14, II do(a) CP (Processo n° 0042945-27.2015.8.26.0050- 21ª Vara Criminal da Comarca Foro Central Criminal Barra Funda). 
    Possui pena a cumprir até 08/02/29. 
    Atualmente encontra-se preso em regime semiaberto no CPP de Pacaembu/SP, em razão de decisão que concedeu a progressão de regime. 
    (…)
    …...................................................................................................
    Em complementação ao ofício anterior, referente à Reclamação 49.610/SP, em que figura como reclamante ANDERSON CESAR GONZAGA, tenho a honra de informar a Vossa Excelência o seguinte: 
    A remoção do sentenciado ao regime semiaberto foi efetivamente realizada no dia 08/10/21, logo que a Secretaria da Administração Penitenciária foi cientificada acerca do teor do v. Acórdão de fls. 747/756. 
    Ademais, como é notório e recorrente em nosso Estado e em outras Unidades da Federação a imediata remoção do reeducando não ocorreu oportuno tempore, haja vista o déficit existente de vagas em unidades prisionais para cumprimento da pena em regime semiaberto. 
    Outrossim, não houvera qualquer intenção de descumprir a Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte, mas sim adequada-la (sic) à lista cronológica de remoções do Estado de São Paulo, para que outros reeducandos igualmente progredidos ao regime semiaberto e que figuram a mais tempo na referida lista não sejam preteridos e prejudicados.”
    Requer que esta relatoria se manifeste a respeito, se deve ser cumprindo imediatamente, pois esta certo e comprovado a falta de vaga em regime semiaberto, na qual vossa decisão devera ser cumprida ou aguardar os 15 dias, tudo como forma de Justiça.
    É o relatório. 
    Decido.
    Requisitadas informações, a autoridade reclamada, expressamente, acentuou que, em cumprimento à decisão por mim proferida, determinou a imediata transferência do reclamante para o regime semiaberto, sendo certo que, em 08.10.2021, a Administração Penitenciária efetivou referida translação. 
    Evidencia-se, pois, a inexistência de descumprimento da decisão por mim proferida.
    Cumpre destacar que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, gozam de presunção de veracidade.
    Sobre o ponto, colho excerto da decisão exarada pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647-MC/MS:
    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. 
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” 
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” 
    (Rcl 26.647-MC/MS, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 05.5.2017, destaquei)
    Assim, para concluir de modo diverso, necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente sede (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). 
    Ante o exposto, indefiro o pedido deduzido por meio da petição em epígrafe. 
    Observo não manejado qualquer recurso contra a decisão que proferi em 27.9.2021 e publicada em 05.10.2021. Desse modo, à Secretaria Judiciária desta Corte para certificar o trânsito em julgado da decisão prolatada (eDOC 9) e proceder, imediatamente, ao arquivamento dos presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora